Tribunal: TJMT
Processo: 1009686-45.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009686-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ASTRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - CNPJ: 07.733.630/0001-14 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
.
AGRAVO IN
TERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. BALANCETES E EXTRATOS BANCÁRIOS NEGATIVOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM
AS CUSTAS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo, assim, o indeferimento do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a condição de pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, por si só, gera a presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) se os documentos apresentados, consistentes em balancetes contábeis e extratos bancários, são suficientes para demonstrar a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é medida excepcional que depende de prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo
presunção de hipossuficiência.

4.
O fato de a pessoa jurídica se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, decretado pela Agência Naci
onal de Saúde Suplementar (ANS)
, por si só, não presume a hipossuficiência financeira, sendo seu o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a carência de recursos para o custeio do processo.

5.
Inexistindo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência consolidada, a manutenção do indeferimento do b
enefício é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial não é automática, exigindo-se a demonstração cabal e inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.
2
.
Ausentes argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, impõe-se o
não provimento
do Agravo Interno.”

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.140.206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe
8/3/2018; TJMT, N.U 1040249-06.2019.8.11.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2023; TJMT, N.U 1004066-56.2019.8.11.0002, Rel. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025; TJMT, N.U 1030950-39.2018.8.11.0041, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025; TJMT, N.U 1007393-09.2019.8.11.0002, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por AGEMED SAÚDE S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que havia indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.

A agravante sustenta que se encontra formalmente submetida a processo de liquidação extrajudicial, decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme Portaria nº 116/2021 e Resolução Operacional nº 2.606/2020, circunstância que evidenciaria sua impossibilidade de arcar com
as custas
processuais. Alega possuir patrimônio líquido e saldo bancário negativo, conforme balancete e extratos bancários atualizados.

A decisão monocrática agravada (ID 285241359) fundamentou-se no entendimento de que a condição de pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, por si só, não presume a hipossuficiência econômica, sendo necessária a comprovação robusta da incapacidade de arcar com
as custas
processuais, o que não ocorreu.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, pois sua hipossuficiência está devidamente comp
rovada nos autos.
Reitera que se encontra
em regime de Liquidação Extrajudicial decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) desde 2020, em razão de "anormalidades econômico-financeiras e administrativas graves", o que resultou no encerramento compulsório de suas atividades; apresentou um passivo a descoberto que aduz superar R$ 258 milhões; defende não possui liquidez financeira, apresentando saldo bancário negativo e constantes bloqueios judiciais em suas contas.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 296358882 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
em

saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para que seja deferido a agravante o benefício da assistência judiciária.

Conforme pacificado pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça,
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

A concessão do benefício, portanto, é medida excepcional e depende de prova inequívoca da insuficiência de recursos, cujo ônus recai sobre a requerente.

No caso dos autos, a agravante insiste na tese de que sua condição de liquidanda, somada aos balancetes negativos e extratos bancários, seria suficiente para a concessão da benesse. Contudo, tal argumento não prospera.

Em consonância com a jurisprudência do STJ, a decretação de falência ou liquidação extrajudicial, por si só, não implica a automática concessão da gratuidade. Na hipótese, é exigida a comprovação da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.

Conforme decidiu o STJ,
“é ônus
da pessoa jurídica comprovar
os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.”
(
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).

Frisa-se que no caso concreto, a despeito da eventual crise financeira, os documentos constantes não demonstram a incapacidade de
pagar o preparo do recurso, que a condição de liquidanda, por si só, não é suficiente para confirmar a necessidade de obter a benesse da assistência judiciária. Registra-se, ainda, que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça
.

Os documentos juntados, embora demonstrem uma situação de insolvência contábil, não comprovam a absoluta impossibilidade de a massa liquidanda arcar com
as custas
processuais, cujo valor é relativamente baixo se comparado ao montante de ativos e passivos administrados pela liquidante. A existência de um passivo a descoberto de grande vulto não se confunde com a ausência total de liquidez para cobrir despesas processuais, que são, em essência, custos para a própria administração e defesa dos interesses da massa.

Nesse sentido:

“[...] É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com
as custas
e despesas processuais. [...] O fato de a recorrente se encontrar em processo de liquidação extrajudicial não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. (N.U 1040249-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023).”

Conforme pontuado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a simples condição de liquidanda não atrai automaticamente o deferimento da gratuidade. Nesse sentido, é indispensável à demonstração concreta da incapacidade financeira, inclusive com detalhamento da natureza e destino dos recursos disponíveis, eventuais créditos e obrigações processuais.

Conforme orientação do STJ:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (
AgInt
no
AREsp
n.
1.140.206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe
8/3/2018.).”

Ainda:

“[...] A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial somente faz jus à gratuidade de justiça se demonstrar cabalmente sua hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera decretação do regime de liquidação. (N.U 1004066-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025).”

“[...] Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita à agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. [...] (N.U 1030950-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025).”

“[...] Os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação. (N.U 1007393-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024).”

Nessa linha,
como registrada na decisão, ora impugnada
, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
para manter, na íntegra, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025